Tribunal: TJPA
Processo: 0802377-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802377-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802377-36.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800085-16.2026.8.14.0053

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WELINGTON TRINDADE DA SILVA

IMPETRANTE: DR. MAYCON RIVAS OLIVEIRA PINHEIRO - OAB PA29587

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Welington Trindade da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos de ação penal em que lhe é imputada a prática do crime de homicídio tentado, sob o fundamento de constrangimento ilegal por suposta fundamentação inidônea da custódia e pela possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ao argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas das previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus é conhecido, porque as teses mencionadas pelo órgão ministerial como legítima defesa de terceiro, uso indevido de algemas e omissão na análise de pedido de revogação da prisão não integram o objeto nem o pedido da impetração e não comprometem a admissibilidade do mandamus.

4.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de risco decorrente da liberdade do imputado, em observância aos arts. 312 e 313 do CPP.

5.

A conversão do flagrante em preventiva é válida, pois foi precedida de requerimento ministerial formulado em audiência de custódia, afastando a vedação de decretação de ofício da medida cautelar.

6.

O fumus commissi delicti está evidenciado pelos registros oficiais do fato, pelos exames de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos na fase policial, somados à admissão do próprio custodiado de que desferiu golpes contra a vítima.

7.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, revelada pelo emprego de arma branca, pela escalada de violência após desentendimento prévio e pelo modo de execução do fato, circunstâncias que indicam periculosidade concreta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

8.

A conveniência da instrução criminal também autoriza a prisão, porque a proximidade social entre os envolvidos, aliada à animosidade acentuada e à violência dirigida contra a vítima, eleva o risco de constrangimento sobre vítima e testemunhas e de comprometimento da prova oral.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, porque a fundamentação concreta da preventiva evidencia que a soltura não resguarda adequadamente a ordem pública nem a regular instrução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão demonstra, com base em elementos concretos dos autos, a prova da materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pela liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo uso de arma branca, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando os requisitos legais da medida estão concretamente demonstrados. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando a fundamentação concreta da custódia revela sua necessidade e suficiência exclusiva para contenção do risco processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 2º, 310, II, 311, 312, 313 e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 590.039/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgRg no RHC nº 198.270/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC nº 172.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802377-36.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800085-16.2026.8.14.0053

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WELINGTON TRINDADE DA SILVA

IMPETRANTE: DR. MAYCON RIVAS OLIVEIRA PINHEIRO - OAB PA29587

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de WELINGTON TRINDADE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que converteu a segregação flagrancial do demandante em preventiva, nos autos nº 0800085-16.2026.8.14.0053.

Sustenta o impetrante em síntese, constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão conversiva, bem como pela possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas da prisão, destacando que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade (primária, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação, ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

Observando que o pleito liminar se confunde com o mérito do
mandamus,
deixei de apreciá-lo, reservando o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem, solicitando informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33723844).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 27/11/2025, por meio do Ofício snº/2025– GJ, destacando que:

“(...)

1 – Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de WELINGTON TRINDADE DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. 2 – Registra-se que os autos de prisão em flagrante foram lavrados em 15.01.2026 – ID. 165767968. 3 – Certidão de antecedentes criminais anexa – ID. 165785410. 4 – Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16.01.2026, oportunidade em que, após manifestação do Ministério Público, converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva – ID. 165825070. 5 – Pedido de revogação de prisão preventiva formulado no dia 19.01.2026 – ID. 165913466. 6 – Denúncia oferecida no dia 27.01.2026 – ID. 166500757. 7 – Denúncia recebida em 29.01.2026 – ID. 166719237. 8 – No dia 12.02.2026, apreciou-se o pedido de revogação de prisão formulado pelo denunciado, indeferindo-o – ID. 167761403. 9 - Na data de hoje, 12.02.2025, aportou o pedido de informações de HC, em referência. O feito encontra-se em regular andamento, aguardando a resposta à acusação para prosseguimento do feito.

(...)” Id.

33995879.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento do
mandamus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 34264123).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente destaco que as teses de legitima defesa de terceiro e uso indevido de algemas e omissão de análise de pedido de revogação da segregação na origem ventiladas na manifestação ministerial, em verdade, compõem argumentação de passagem da inicial, desconexas do objeto e pedido da impetração. Sendo assim entendo que a ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Aponta o impetrante constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como pela possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas da segregação, destacando que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade (primária, residência fixa e ocupação lícita).

Razão não lhe assiste
.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que conversiva proferida em audiência de custódia, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

Com a vigência da Lei 12.403/11, não se justifica mais a manutenção da prisão do réu com fundamento na prisão em flagrante, pois a lei não mais prevê esta hipótese de prisão como garantidora do processo.

Assim, necessária a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da convolação do flagrante em liberdade provisória, com ou sem fiança.

Como sabido, após as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) no Código de Processo Penal, especificamente no que tange a redação dos artigos 282, § 2º, e do art. 311, passou a ser vedado ao magistrado a decretação da prisão preventiva ou a conversão do flagrante de ofício, ou seja, sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Sobre o tema essa é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“
De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052). (grifos nossos)

No mesmo sentido foi o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 590039/GO, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020:

.
“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular.

2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva.

3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que "não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva", merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório.

4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento.”

(HC 590.039/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) (grifamos)

Portanto, só é dado ao magistrado realizar a conversão do flagrante em prisão preventiva quando houver representação da autoridade ou requerimento do Ministério Público.

No caso dos autos, o MPE representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao passo que a defesa solicitou a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP
, conforme razões declinadas de forma oral nesse ato.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, verifico que o é o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

São
pressupostos
lógicos para a decretação da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. E no caso, reputo ambos, presentes.

A
materialidade
, em juízo sumário próprio da audiência de custódia/análise do art. 310 do CPP,
encontra suporte nos registros oficiais do fato e nos exames de corpo de delito constantes dos autos, que consignam lesões corporais compatíveis com a dinâmica descrita
[165767969, pág. 09-20].

Os indícios de autoria recaem sobre o custodiado a partir do boletim de ocorrência, do relato do condutor e de depoimentos testemunhais colhidos na unidade policial, apontando para agressões com emprego de instrumento perfurocortante em contexto de discussão prévia e retomada do conflito, com escalada de violência
. Ademais,
em sede policial, o próprio custodiado assumiu ter sido ele quem desferiu os golpes na vítima
,
alegando encontrar-se em defesa da sua irmã
[165767969, pág. 14].

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão cautelar:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Nos presentes autos, conforme já mencionado, se atribui ao flagranteado a suposta prática dos delitos do art. 121, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, atendido assim, com sobras, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao
fumus libertatis,
fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a decretação da prisão preventiva é plenamente cabível sob o fundamento da
garantia da ordem pública, em especial devido a gravidade em concreto do crime apurado
.

Nesse ponto, registra-se que há elementos concretos que evidenciam risco atual decorrente da liberdade do custodiado.

A garantia da ordem pública

por meio do modus operandi descrito nos autos, o qual indica acentuada periculosidade concreta em ambiente de ingestão de bebida alcoólica, após desentendimento, o custodiado teria se municiado de faca e investido contra a vítima, com agressões que ultrapassam mero ímpeto momentâneo e revelam propensão à resolução violenta de conflitos, em cenário que, pela própria natureza, é altamente reprodutível no convívio comunitário
.

A jurisprudência do STJ admite a custódia para resguardo da ordem pública quando a forma de execução evidencia gravidade concreta e risco de reiteração, notadamente em crimes violentos. Além disso, o suporte fático do procedimento (BO, oitivas e laudos) retrata violência com arma branca e resultado lesivo, o que, no contexto concreto, recomenda contenção cautelar para interromper a escalada de agressividade e preservar a tranquilidade social.

Outrossim, a conveniência da instrução criminal resta configurada através das declarações as quais indicam relação de proximidade social entre os envolvidos (ocorrência em local de convivência), o que, aliado à dinâmica de conflito e à gravidade do fato imputado, eleva o risco de constrangimento/pressão sobre vítima e testemunhas, com potencial comprometimento da colheita da prova oral
. Ainda que tal risco não possa ser presumido de forma genérica, aqui decorre do próprio contexto relatado nas peças iniciais, com animosidade acentuada e violência dirigida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. Hipótese na qual a necessidade da custódia foi devidamente demonstrada, tendo as instâncias ordinárias destacado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi agressivo e capaz de evidenciar o periculum libertatis, bem como pela necessidade de preservar a integridade física de seu avô, uma das vítimas . 3. Com efeito, a dinâmica dos fatos evidencia a periculosidade do agravante, já que teria demonstrado ímpeto furioso alongado no tempo. Consta que, desentendendo-se com funcionários de estabelecimento comercial, ameaçou as vítimas prometendo matar "a todos que estavam no comércio". Desse modo, dirigiu-se à sua residência para buscar uma faca de modo a consumar suas ameaças . No local, discutiu com seu avô, ofendendo-o com palavras e gestos, causando-lhe ferimento corto-contuso em seu braço. Em seguida, retornou, armado com a faca, até o estabelecimento, desferindo golpes contra um dos funcionários, sendo que somente a intervenção das pessoas presentes impediu seu intento homicida. 4. Os indícios de periculosidade são ressaltados pela existência de registro de ação penal em andamento pelo suposto crime de violência doméstica, indicando que a conduta, em tese, não consistiu em ação isolada em sua vida . 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Demonstrada a necessidade de custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura . 7. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 198270 GO 2024/0180498-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Assim, no presente caso, verifico preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Face ao exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do nacional
WELINGTON TRINDADE DA SILVA, CPF 093.578.942-17,
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

(...)” Id. 33505832, destaquei.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à existência de laços sociais próximos entre os envolvidos na dinâmica delitiva, a periculosidade da agente, bem como ao modus operandi empregado, constitui fundamentação idônea para a manutenção da segregação da demandante.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Ressalto ainda que tais argumentos foram renovados pelo Juízo originário por ocasião da manutenção da cautela conforme em decisão proferida em 12/02/2026 (Id. 167761403).

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026